Tribunal: STF
Processo: Rcl 51921
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Maria Luíza de Souza e Silva, em face de ato do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas, nos autos do Processo 1001687-60.2021.4.01.3826. 



    Na petição inicial, a reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a substituição da TR pelo INPC e ou IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Nesses termos, afirma que “o Ilmo. Magistrado com os andamentos processuais realizados, pretende apenas tirar de sua alçada a ação judicial em questão, dado que sendo interposto recurso inominado o processo passará à competência da Turma Recursal, enquanto sequer poderia ter havido qualquer andamento após distribui 



    Sustenta, desse modo, ofensa ao decidido na medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)



    Citada, a Caixa Econômica Federal - CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 16).



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    É o relatório. Decido. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho da decisão reclamada:



    “(...)



    Como se observa do artigo 7º, da Lei nº. 8.660/93, é a Taxa Referencial o índice de correção monetária previsto para a caderneta de poupança. Nesse contexto, nota-se que a aplicação da TR como fator de atualização monetária dos saldos vinculados ao FGTS decorre de expressa determinação de Lei. Não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização. 



    Nesse diapasão, destaco que o artigo 927, III, do CPC preceitua que os juízes deverão observar os acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais repetitivos, como no caso. 



    Assim, não há como acolher a pretensão formulada. 



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Sem custas ou honorários nesta instância, a teor do art. 4º da Lei nº 9.289/96 e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 1º da Lei nº 10.259/01. 



    Em caso de interposição de recurso inominado, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 10(dez) dias. Transcorrido o prazo legal, determino a SUSPENSÃO DO FEITO até decisão definitiva acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 5)



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 1001687-60.2021.4.01.3826, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Poços de Caldas, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente